Tribunal: TJMT
Processo: 0000581-60.2010.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ODINER GONÇALVES DE SÁ
APELADO(S):
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CEPROMAT

Número do Protocolo: 4411/2016
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS - PLEITO DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS - (FGTS, AVISO PRÉVIO, 13o SALÁRIO, HORAS EXTRAS, FÉRIAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) - IMPOSSIBILIDADE - SERVIDOR COMISSIONADO – REGIME JURIDICO-ADMINSTRATIVO - DIREITO SALDO DE SALÁRIO, FÉRIAS E 13o SALÁRIO -– CUMULAÇAO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O vínculo entre o ente público e o servidor comissionado tem caráter precário e transitório, de modo que é indevida qualquer compensação pela sua dispensa, salvo as verbas salariais, referentes ao saldo de salário, décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais garantidos pela Constituição Federal, disposto no artigo 7o, VIII e XVII, e no artigo 39, §3o.
Não é possível exercer dois cargos em comissão, em razão de que requerem uma potencial dedicação exclusiva, salvo de forma interina, em substituição temporária ao titular do órgão, sendo que nesse caso, o servidor comissionado deve optar pela melhor remuneração.
Assim é que, a alegada acumulação se mostra indevida, por não haver amparo legal e não se amoldar em nenhuma das exceções constitucionais, podendo, inclusive configurar improbidade administrativa, não havendo que se falar em direito a verbas salariais pela acumulação indevida de cargos públicos, ante a ilicitude da conduta.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
ODINER GONÇALVES DE SÁ
APELADO(S):
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CEPROMAT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ODINER GONÇALVES DE SÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Reclamatória Trabalhista n. 0000581-60.2010.8.11.0041 proposta em desfavor do CENTRO DE PROCESSAMETNO DE DADOS DE MATO GROSSO – CEPROMAT -, que julgou improcedentes os pedidos formulados na demanda, na forma do art. 269, I, do CPC/15, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios.
Nas razões recursais, a fls. 312/316, narra que laborou para a empresa pública em funções comissionadas, tendo sido exonerado em 11.04.08. Diz que apesar do ato exoneratório, manteve-se à frente da execução, supervisão, controle e gerência da Unidade de Gestão Financeira e Contábil ate 19.12.08.
Prossegue afirmando que embora sem receber salário do CEPROMAT manteve-se junto ao Estado de Mato Grosso, na função de Coordenador Financeiro da SEPLAN, a parir de 01.07.08, acumulando duas funções, sendo por isso obrigado a dilatar a jornada de trabalho para o período da 08h00min às 20h00minhs com apenas 15 min de intervalo intrajornada.
Assevera que não houve pagamento das verbas rescisórias na integralidade, notadamente recolhimento do FGTS e da multa de 40% sobre os depósitos, salario do período de 14.04.08 a 19.12.08, férias e 13o relativos ao ano de 2008, aviso prévio, multa rescisória e honorários assistenciais.
Esclarece que não houve acumulação de cargos públicos, e afirma que a constituição assegura o pagamento dos salários do período trabalhado, ainda que houvesse a acumulação de cargos.
Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença.
Em contrarrazões, coligidas a fls. 319/329, pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar por não vislumbrar interesse público na lide (fls.337/338)
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuidam-se os autos originários de reclamação trabalhista proposta objetivando a condenação do CEPROMAT – empresa publica estatal -, ao pagamento de verbas salariais e rescisórias referente ao período de 14.04.08 a 19.12.08, pelo exercício de cargo em comissão – Gerencia de Unidade de Gestão Financeira.
A sentença recorrida rejeitou a pretensão inicial, sob o fundamento da ausência de direito a verbas de natureza trabalhista, e em razão da impossibilidade de acumulação de proventos e vencimentos fora dos limites previstos na Constituição Federal.
Como se sabe, o vínculo entre o ente público e o servidor comissionado tem caráter precário e transitório, de modo que é indevida qualquer compensação pela sua dispensa, salvo as verbas salariais, referentes ao saldo de salário, décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais garantidos pela Constituição Federal, disposto no artigo 7o, VIII e XVII, e no artigo 39, §3o.
Assim sendo, não há falar em recolhimento dos valores referentes à FGTS, da multa de 40% (quarenta por cento) e do artigo 477, §8o, da CLT, aviso prévio, multa por atraso, por se tratar de verbas trabalhistas previstas na CLT, já que o vinculo jurídico existente entre o servidor comissionado e a Administração Publica é administrativo, originário de relação estatutária e não empregatícia, sem incidência de parcelas do regime celetista, não ensejando o pagamento das verbas de natureza trabalhista postuladas.
A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS – SERVIDOR COMISSIONADO – CARGO EM COMISSÃO CARGO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT – RECOLHIMENTO DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1- Não é devido o FGTS por ocasião de sua dispensa ao servidor público ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública.(N.U 0003483-57.2011.8.11.0006, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA- PLEITO DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS - (FGTS, AVISO PRÉVIO, 13o SALÁRIO, HORAS EXTRAS, FÉRIAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) - IMPOSSIBILIDADE - SERVIDOR COMISSIONADO - DIREITO SALDO DE SALÁRIO, FÉRIAS E 13o SALÁRIO - ADIMPLIDOS - APELO DESPROVIDO.
1.[...] O vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento de cargo em comissão tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados a todo trabalhador, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3o da Lei Maior..[..].(Ap 110636/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/07/2017, publicado no DJE 12/07/2017)
2. Se o Termo de Rescisão do Contrato Comissionado entabulado entre as partes litigantes demonstra o pagamento da remuneração correspondente, das férias e do 13o salário, é descabida a pretensão de recebimento destas verbas.
3. Apelo desprovido.
(N.U 0010958-44.2009.8.11.0003, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)

Nesse contexto, apenas faz jus o servidor comissionado às verbas atinentes a saldo de salário, férias e acréscimo constitucional e 13o salario.
No caso em pauta, o apelante pretende o pagamento das referidas verbas alegando a acumulação de cargos comissionados perante o CEPROMAT, ora apelado, e a SEPLAN, no período de 14.04.08 a 19.12.08.
Todavia, o contexto fático-probatório demonstra que o autor foi exonerado do CEPROMAT em 11.04.08, por meio da Portaria n. 050/2008/ (fls. 31/32), e que em 10.07.08, foi nomeado por meio do Ato n. 7.091/2008, par exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico III, junto à Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN (fl. 112).
De acordo com recibo de pagamento de fls. 30, emitido pelo Apelado, quando do desligamento da empresa pública em 04/2008, este recebeu saldo de salário, férias indenizadas, férias proporcionais, auxílio alimentação, décimo terceiro proporcional, 1/3 de férias indenizadas e 1/3 de férias proporcionais, ao que se afigura, verbas a que fazia jus pelo exercício de cargo em comissão.
Quanto ao período reclamado, em que alega a cumulação de dois cargos comissionados, em regra, não é possível exercer dois cargos em comissão, em razão de que requerem uma potencial dedicação exclusiva, salvo de forma interina, em substituição temporária ao titular do órgão, sendo que nesse caso, o servidor comissionado deve optar pela melhor remuneração, o que não é o caso em pauta.
Assim é que, a alegada acumulação se mostra indevida, por não haver amparo legal e não se amoldar em nenhuma das exceções constitucionais, podendo, inclusive configurar improbidade administrativa, não havendo que se falar em direito a verbas salariais pela acumulação indevida de cargos públicos, ante a ilicitude da conduta.
A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. QUESTÃO FÁTICA BEM DELIMITADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7. CUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS. FATO INCONTROVERSO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. PRESENÇA DO DOLO GENÉRICO E DO PREJUÍZO PRESUMIDO. ATOS ÍMPROBOS CARACTERIZADOS.
I - Trata-se de ação civil pública que imputou ao agravado a prática de ato de improbidade administrativa em face de acumulação ilícita de cargos públicos.
II - Fundamentos fáticos da acumulação ilícita de cargos públicos bem delineados no acórdão recorrido.
III - Agente público, por conduta livre e consciente, ocupava dois cargos ou funções públicas, quais sejam cargo público de Engenheiro Gestor em regime de dedicação exclusiva e Perito da Receita Federal.Dolo genérico demonstrado e dano in re ipsa ao erário.
V - Indevida improcedência dos pedidos contidos na ação civil pública por improbidade administrativa no acórdão recorrido, por violação ao art. 9o, XI, e art. 11 da Lei 8.429/92.
VI - Agravo interno provido.(AgInt no AREsp 1122596/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018)

Em razão do exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR